Tribunal: TJSP
Processo: 1506736-58.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercício de 2015 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Deficiência na fundamentação legal da cobrança tributária – Manutenção da r. sentença

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercício de 2015 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Deficiência na fundamentação legal da cobrança tributária – Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506736-58.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PEREIRA
BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 2
Apelação no 1506736-58.2016.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelada: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários SPE S/A.
Voto n. 31.083.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e TAXAS

Exercício de 2015 - Municipalidade que se insurge contra a
extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das
CDAs Descabimento Títulos executivos que não preenchem os
requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no
6.830/80
Deficiência na fundamentação legal da cobrança
tributária Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso
desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 1506736-58.2016.8.26.0564, da E. 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo) em face de PEREIRA
BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A., a título de cobrança
de IPTU e TAXAS (exercício de 2015), requerendo a citação da executada para o
pagamento do débito em questão.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 30/41, que
extinguiu o processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs.
Sucedeu-se a apresentação de recurso de apelação pela
Municipalidade (fls. 64/78), no qual a mesma afirma que os títulos executivos são hígidos,
bem como que a cobrança das taxas afigura-se legítima. Ao término, pugna pelo
provimento do presente recurso, a fim de que a execução tenha prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 3
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente recebido e
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador da
Municipalidade apelante, entende-se, com a devida vênia, que o presente recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 4
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial
e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que as CDAs de fls. 02/19 afiguram-
se imperfeitas, na medida em que há falha no apontamento da fundamentação legal da
cobrança, merecendo reprodução as considerações externadas pela digna magistrada
sentenciante (fl. 31 e fl. 36):
“É caso de nulidade de CDA, em decorrência de ausência de
fundamentação legal, inconstitucionalidade declarada da Taxa de Prevenção e Extinção
de Incêndios, Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros o que impede o
aditamento da petição inicial, conforme entendimento das instâncias superiores, por não
se tratar de erro passível de emenda da inicial.
“(...).
“Note-se que referidos títulos indicam como origem o débito
somente relativo ao IPTU, mas inexiste a informação do fundamento legal específico, das
Taxas de Coleta de Lixo, Taxa de Preservação e Extinção de Incêndios, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros”.
No mais, ainda que se reconheça a presença nas CDAs em
testilha do fundamento legal do IPTU (“LM 1802/69 art. 95 e 97”), também não pode a
respectiva cobrança subsistir, haja vista o equívoco constante dos cálculos dos encargos
moratórios sobre ele incidentes, na esteira do que aduziu escorreitamente a douta
magistrada a quo (fls. 36 e 37):

“Embora tenha sido discriminado expressamente o que seria
devido a título de IPTU e o que seria devido em relação à Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 5
Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, não há
como se auferir o que seria devido a título de acréscimos (correção monetária, juros e
multa) que foram calculados com base no valor total do débito, e não separadamente por
cada lançamento com todas as suas partes constitutivas no que tange ao valor principal e
acessórios.
“Assim, tem-se que as CDAs não especificam como exigido
pela lei a exata indicação dos tributos cobrados e seus valores individualmente
considerados para ciência do Juízo e do executado, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessórias) objetivando respeito ao devido processo legal, ao qual ínsito o
direito à ampla defesa”.
Dessa forma, a conclusão inevitável a que se chega é a de
que a deficiência do fundamento legal condizente com a cobrança executada dificulta
sobremaneira o direito de defesa da executada.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a
indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p. 1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed. Forense;
p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:

“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não preenchem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 6
requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal, por
não terem indicado o específico fundamento legal da exação, dentre outros vícios
insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo (artigo 267, inciso IV, e §
3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos embargos, em face da perda de
objeto ou falta superveniente de interesse processual (artigo 267, inciso VI, do mesmo
diploma
legal).
Recurso
prejudicado”
(grifamos)
(Apelação
no
0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j. 07.11.2013).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
Fiscal.
Extinção do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento da
apelação interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da decisão
agravada. Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da garantia de
acesso ao Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação. Ocorrência,
contudo, de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento de requisitos
legais. Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da multa aplicada.
Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980. Reconhecimento, de ofício, da
nulidade com manutenção da extinção da execução, mas por outro fundamento, conforme
disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo prejudicado” (grifamos) (Agravo de
Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Roberto Martins de
Souza, j. 25.07.2013).
Já houve, outrossim, apreciação recente por esta Câmara de
caso similar ao presente, no qual as CDAs padeciam exatamente dos mesmos vícios que as
ora apreciadas, sendo oportuna a reprodução de sua ementa:
“Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Decisão que
extinguiu parcialmente o feito executivo diante do reconhecimento da nulidade das CDAs
que embasaram a cobrança de IPTU e taxas, determinando-se o prosseguimento do
processo apenas quanto ao crédito decorrente de Contribuição de Iluminação Pública.
Irresignação fazendária. Descabimento. É nítida a nulidade dos títulos relativos à cobrança
de IPTU e taxas. Constatação de deficiência na fundamentação legal específica das
exigências principais. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Impossibilidade da
correção de erro que não seja material ou formal. Manutenção do decisum. Nega-se
provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento no 2051124-27.2019.8.26.0000, Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 7
Desembargadora Beatriz Braga, j. 03.04.2019..
Ainda, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação do
documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido unilateralmente
pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da presunção muito relativa de
legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele façam
constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da taxatividade (só é
título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive, como visto, com
observância de todos os requisitos legais) não se compadece com soluções que variam
conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do
CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a
certidão de dívida ativa informe a origem e a natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
Importa notar que a inobservância dos requisitos essenciais
para a constituição das CDAs em apreço ocasiona a extinção da execução, em razão de sua
nulidade (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), haja vista que o título
executivo deve ser certo, líquido e exigível (arts. 580 e 586 do CPC/1973 e arts. 783 e 786
do CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que não se trata de equívoco passível de
saneamento, a determinar a aplicação dos arts. 139, IX e 317 do CPC/2015. Isto, pois não
se vislumbra, na hipótese sub judice, vício formal da petição inicial, que, por sua vez,
ensejaria a intimação do autor para emendá-la (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), mas sim, verifica-se claramente a existência de vício na própria CDA, ou seja,
no próprio título executivo, situação esta a culminar, inevitavelmente, no decreto de
nulidade da execução.
Logo, diante da gravidade do vício apontado, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506736-58.2016.8.26.0564 (Ca) 8
diretamente relacionado aos requisitos essenciais da CDA (não se trata de mero erro formal
ou material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de que gozam os
títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80.
Ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista que
vem sendo reiteradamente reconhecido pelo Colendo STF e por este Egrégio Tribunal a
ilegalidade da cobrança das Taxas de Conservação de Vias e Logradouros e de Prevenção e
Extinção de Incêndios, já havendo, inclusive, com relação a esta última, julgamento
definitivo do RE 643.247/MG, sob o regime de repercussão geral, que reconheceu o
descabimento da respectiva cobrança pelos Municípios.
Por fim, consigne-se que a apreciação da petição de fls. 82/86
afigura-se prejudicada, diante da não alteração do decreto de nulidade das CDAs.
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a manutenção da
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela apelante.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.